Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723477-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATERCIA FREITAS DE GARCIA KLINGL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NATÉRCIA FREITAS DE GÁRCIA KLINGL contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando, em medida liminar, a determinação para que a autoridade coatora autorize que a impetrante tome posse no cargo de Médica da Família e Comunidade, no qual foi aprovada por meio de concurso público, e, no mérito, a concessão da segurança para ratificar a tutela de urgência e garantir a posse no cargo citado. Ao exame preliminar de admissibilidade da impetração, verifica-se que a impetrante não requereu a gratuidade de justiça e nem juntou aos autos o preparo e o comprovante de seu recolhimento. Assim, intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Brasília, 28 de julho de 2021 19:02:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador